Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente que praticou, em tese, os crimes de ameaça e vias de fato, em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. Cabível a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o risco de o paciente cometer novos delitos contra a ex-companheira (art. 312 do CPP).
4. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à sociedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
5. A decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado.
6. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
7. Quanto a fiança arbitrada pela autoridade policial, trata-se de fato já superado, tendo em vista que a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo n. magistrado decorreu do preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e não pela falta de pagamento da fiança.
IV. Dispositivo.
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.